Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716374-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: VALDIR TAFFAREL e JANDIRA FORNER TAFFAREL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR TAFFAREL e JANDIRA FORNER TAFFAREL contra a decisão de ID 154679046, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0718765-37.2022.8.07.0001, movido em face do BANCO DO BRASIL S.A., referente à Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Tendo em vista a decisão do STJ (ID 63150472, fls. 43/46) no sentido de determinar o retorno destes autos para que prossiga no julgamento do feito, observada, se for o caso, a determinação de suspensão no RE n. 1.445.162/DF, na afetação do Tema 1.290 de Repercussão Geral pelo STF, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a incidência ao caso do Tema 1290/STF para fins de sobrestamento do feito. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator